Tribunal: TJMT
Processo: 1002796-02.2021.8.11.0010
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002796-02.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TAIS REGINA MAZARO CANGANI - CPF: 064.828.666-54 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), G. C. M. - CPF: 107.545.181-75 (APELADO), SILVANA PACHECO LEAL - CPF: 266.271.081-00 (ADVOGADO), TAIS REGINA MAZARO CANGANI - CPF: 064.828.666-54 (APELADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - ATRASO DE VOO E AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA E DA AGÊNCIA QUE COMERCIALIZOU PACOTE TURÍSTICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO EM PARTE PROVIDO.

Conforme o disposto no artigo 14, caput do CDC, a agência de turismo é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de indenização e responde solidariamente por falhas na prestação dos serviços incluídos no pacote comercializado.

A indenização por dano moral fixada sem observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser reduzida.

Juros de mora, responsabilidade contratual, a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1002796-02.2021.8.11.0010 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE JACIARA

APELANTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

APELADO: G. C. M. REPRESENTADO POR TAIS REGINA MAZARO CANGANI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por G. C. M. REPRESENTADO POR TAIS REGINA MAZARO CANGANI, que julgou procedente a pretensão autoral e, consequentemente, condenou a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao autor. Os valores devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA, incidindo desde a data do arbitramento (data desta sentença), e os juros de mora devem incidir no percentual de 1% a.m. (um por cento ao mês), contados a partir do evento danoso.

Condenou a parte vencida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor

da causa (artigo 85, § 2º, do CPC).

A apelante alega ilegitimidade passiva por ser mera intermediária na cadeia comercial, não se responsabilizando por serviços da companhia aérea; ausente a solidariedade pela má prestação do serviço de transporte aéreo; quanto ao valor da indenização alega exorbitância, a observar a razoabilidade e proporcionalidade; quanto aos juros e correção monetária aponta que devem incidir a partir do arbitramento; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, pelo parecer do Dr. Flávio Cezar Fachone, opina pelo parcial provimento ao recurso, para reformar a sentença tão somente para que incidam os juros de mora a partir da citação do réu.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por G. C. M. REPRESENTADO POR TAIS REGINA MAZARO CANGANI, que julgou procedente a pretensão autoral e, consequentemente, condenou a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao autor. Os valores devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA, incidindo desde a data do arbitramento (data desta sentença), e os juros de mora devem incidir no percentual de 1% a.m. (um por cento ao mês), contados a partir do evento danoso.

Condenou a parte vencida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor

da causa (artigo 85, § 2º, do CPC).

A apelante argui sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, pois na qualidade de operadora de turismo, atua apenas na intermediação entre o passageiro e a companhia aérea, sendo de responsabilidade desta a execução do contrato de transporte.

Contudo, o que se vê nos autos é que o autor contratou o serviço de turismo oferecido pela apelante CVC. Desta feita, por ser fornecedora de serviço, reponde solidariamente pelo fato narrado na petição inicial.

Nesse sentido, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

A jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - AFASTAMENTO - AGÊNCIA DE TURISMO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - ATRASO EM VOO - DANOS MORAIS DEVIDOS REDUÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA – QUANTIFICAÇÃO EXACERBADA – CONSIDERAÇÃO DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – VALOR MINORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO DE ACORDO COM O § 3º, DO ARTIGO 20, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ao interpor o recurso, a parte apresentou as razões de fato e de direito pelas quais entende que deve ser reformada a decisão singular, razão pela qual não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. A Agência de viagens responde solidariamente em relação aos defeitos na prestação dos serviços integrantes do pacote oferecidos aos consumidores, tendo em vista as regras do Código de Defesa do Consumidor. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. Verba indenizatória minorada. Os honorários advocatícios devem ser fixados com fulcro no artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser mantido o patamar arbitrado de 20% (vinte por cento) do valor da condenação”
(Ap 151026/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 13/03/2015).

“
AGRAVO REGIMENTAL - RECLAMAÇÃO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO DO VOO - AGÊNCIA DE TURISMO - LEGITIMIDADE PASSIVA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - PRELIMINAR REJEITADA - DEVER DE RESSARCIR - DANOS MORAIS IN RE IPSA - QUANTIA REDUZIDA - NEGADO PROVIMENTO. A agência de turismo é parte legítima para figurar no polo passivo da ação e responde solidariamente por falhas na prestação dos serviços incluídos no pacote vendido, tendo em vista as regras do Código de Defesa do Consumidor. Já o fornecedor responde objetivamente e tem de indenizar pelo abalo moral causado, que em atraso de voo é in re ipsa, cujo valor deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos prejuízos e à capacidade econômica das partes
” (AgR 58698/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015). Ante o exposto, rejeito a preliminar.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - DIREITO DO CONSUMIDOR - PASSAGENS E HOSPEDAGENS ADQUIRIDAS POR MEIO DE AGÊNCIA DE TURISMO - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA - ATRASO DE VOO - PERNOITE NO AEROPORTO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Consoante jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, a agência de turismo que comercializa pacotes de viagens responde solidariamente, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote. 2. A responsabilidade civil do transportador aéreo e da agência de turismo é objetiva. Independentemente de culpa, têm o dever de indenizar os danos sofridos pelo consumidor em virtude da má prestação do serviço, e a existência do dano e do nexo de causalidade é suficiente para gerar a obrigação de reparar, que só é afastada se houver demonstração de causas excludentes. (TJMT - N.U 1003770-17.2019.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 21/08/2020). 3. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. 4. Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, deve ser majorado os honorários advocatícios fixados anteriormente, conforme estabelece o § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil. (N.U 1035274-38.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito, a responsabilidade da apelante está comprovada nos autos, diante do atraso acometido, não havendo que se falar no afastamento do dever de indenizar.

Com relação ao dano moral, observo que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não foram observados, tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelo dano moral, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.

No que tange ao
quantum
indenizatório arbitrado este deve ser minorado, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento ilícito e nele deve deter, ainda, o efeito pedagógico necessário a se evitar a prática de novos atos equivalentes ao presente.

Nesse sentido:

“[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”.
(AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – ATRASO DOS VOOS – EXTRAVIO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AGÊNCIA DE TURISMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É parte legítima para figurar no polo passivo da ação a agência de turismo responsável pela venda do pacote de viagem. O atraso dos voos que faziam parte do pacote adquirido pelo autor, bem como o extravio de sua bagagem caracterizam falha na prestação do serviço contratado e geram o dever de indenizar.

O quantum do dano moral deve possuir caráter reparatório, mas, também, não pode ser extremamente gravoso ao ofensor.

(N.U 0029913-96.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019).

Diante disso, ponderado os requisitos do artigo 944 do CC é caso de minoração do valor da condenação para R$ 3.000,00 (três mil reais), pois adequada ao caso em questão, considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao Ofensor.

Quanto aos juros de mora deve incidir a partir da citação, e correção monetária do arbitramento.

Ante o exposto, rejeito a preliminar, e no mérito, provejo em parte o recurso para reformar em parte a sentença e minorar a indenização por dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais), e juros de mora a partir da citação, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022